Tribunal: CARF
Processo: 13982.001420/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001420/2008-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.078 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AGROESTE SEMENTES S/A (ATUAL MONSANTO DO BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
presente processo até o retorno dos processos no 13982.001422/2008-01 e 13982.001424/2008-
92, cujo julgamento foi convertido em diligência, possibilitando, assim, que sejam julgados
conjuntamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 26/01/2010 (p. 2.895) em face da
decisão da 5a Tuma da DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão no 07-18.096 (p. 2.867), que
julgou a autuação procedente em parte com relevação parcial da multa.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente ao DEBCAD 37.173.940-3 (p.
2) do qual a Contribuinte foi cientificada em 29/09/2008 (p. 2), com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), no período de 01/2003 a 06/2008.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 160), a Autuada deixou de incluir
nas GFIP, em competências inseridas no período de 01/2003 a 06/2008, os seguintes fatos
geradores:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001420/2008-12
Fl. 3019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001420/2008-12

- o valor da comercialização de sementes de milho transferidas para os sócios a
título de distribuição de lucros e utilizadas para integralização de capital em empresas comerciais
coligadas, que vendiam tais sementes sem a incidência da contribuição sobre a comercialização
de produção rural;
- a base de cálculo relativa à receita bruta da comercialização de produtos rurais;
- o pagamento efetuado a diversos segurados contribuintes individuais
(administradores e autônomos);
- o pagamento efetuado a diversos segurados contribuintes individuais
transportadores rodoviários autônomos;
- o valor de pagamentos realizados a cooperativas de trabalho.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 165), a qual foi julgada procedente em parte pelo órgão julgador de
primeira instância com relevação parcial da multa aplicada, nos termos do susodito Acórdão no
07-18.096 (p. 2.867), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
CORREÇÃO DA FALTA. RELEVAÇÃO DA MULTA.
No caso de Auto de Infração recebido enquanto vigente o art. 291 do RPS, cabe a
relevação da multa, se atendidos os requisitos constantes nesse dispositivo
regulamentar.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2008
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA. MEDIDA PROVISÓRIA N° 449/08. ARTIGO 106 DO CTN.
São aplicáveis às multas nos lançamentos de oficio, quando benéficas, as disposições de
nova legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2008
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, sob pena de preclusão,
salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL. PREVISÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que as intimações devem ser endereçadas ao sujeito
passivo no domicílio fiscal eleito por ele. Inexiste previsão legal para envio ao endereço
do procurador.
Lançamento Procedente em Parte com Relevação Parcial
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 2.895), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
Fl. 3020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001420/2008-12

(i) relevação da multa aplicada;
(ii) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário referente às
competências de janeiro a setembro de 2003, em face do transcurso do lustro decadencial;
(iii) da correta aplicação da redução da multa de mora em 50%;
(iv) em relação ao levantamento “MI1 – Milho para os Sócios”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão
pela qual tal levantamento merece ser integralmente anulado;
(v) em relação ao levantamento “RU1 – Contribuição sobre Produção Rural”, a
DRJ, acompanhando o Parecer elaborado pelo d. auditor fiscal em diligência fiscal que
convalidou os argumentos expostos da defesa, determinou a exclusão deste levantamento.
Todavia, importante salientar que o recolhimento complementar efetuado pela Recorrente
através de GPS - quando da apresentação da defesa administrativa - sequer foi considerado
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, visto que tal lançamento foi
anulado. Dessa forma, requer-se (i) a apropriação de tal quantia para pagamento dos débitos
mantidos na decisão final ou (ii) a restituição do valor recolhido a maior;
(vi) em relação ao levantamento “AU1 – Autônomos”, a Recorrente efetuou o
recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão pela qual tal
levantamento merece ser integralmente anulado;
(vii) em relação ao levantamento “RET – Retenção não Efetuada”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão
pela qual tal levantamento merece ser integralmente cancelado;
(viii) em relação ao levantamento “FR2 – Fretes Pagos a Autônomos”, a
Recorrente efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse
título, razão pela qual tal levantamento merece ser integralmente anulado; e
(ix) em relação ao levantamento “COO – Cooperativas de Trabalho”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão
pela qual tal levantamento merece ser integralmente anulado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de autuação fiscal
em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, consistente na apresentação de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 160), a Autuada deixou de incluir
nas GFIP os seguintes fatos geradores:
Fl. 3021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.078 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001420/2008-12

- o valor da comercialização de sementes de milho transferidas para os sócios a
título de distribuição de lucros e utilizadas para integralização de capital em empresas comerciais
coligadas, que vendiam tais sementes sem a incidência da contribuição sobre a comercialização
de produção rural;
- a base de cálculo relativa à receita bruta da comercialização de produtos rurais;
- o pagamento efetuado a diversos segurados contribuintes individuais
(administradores e autônomos);
- o pagamento efetuado a diversos segurados contribuintes individuais
transportadores rodoviários autônomos;
- o valor de pagamentos realizados a cooperativas de trabalho.
O presente processo administrativo, que se refere ao descumprimento de
obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes a
totalidade dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, está, pois, umbilicalmente
vinculado ao processo referente ao descumprimento da obrigação principal.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da
obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Ocorre que, no que tange aos processos referentes à obrigação principal (PAFs nos
13982.001422/2008-01 e 13982.001424/2008-92), tem-se que estes, nesta mesma sessão de
julgamento, foram convertidos em diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB) informe se houve recolhimento em relação às competências de janeiro a agosto
de 2003, instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a
data do recolhimento.
Tal conversão em diligência do referido processo da obrigação principal tem
como objetivo a aferição de eventual perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário e,
caso positivo, a respectiva regra aplicável: se aquela prevista no art. 150, § 4o do CTN, ou a do
art. 173, I, do mesmo diploma legal.
Neste contexto, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal, à luz do princípio da
verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no
caso vertente, sobrestar o presente processo até o retorno dos processos no 13982.001422/2008-
01 e 13982.001424/2008-92, cujo julgamento foi convertido em diligência, possibilitando, assim,
que sejam julgados conjuntamente.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 3022
DF CARF MF
Documento nato-digital